Tribunal: STF
Processo: ARE 1322693
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 132, IV E 134 DA LEI 8.112/90. OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO AFASTADA. -A pena de cassação de aposentadoria foi imposta à autora, através da Portaria AGU nº 106, de 26 de fevereiro de 2016 (fl. 52), após regular processo administrativo, no qual foi apurada sua responsabilidade por infrações praticadas no exercício das atribuições do cargo ou a este relacionadas, tendo sido a então beneficiária enquadrada no art. 132, IV c/c art. 134, ambos da Lei 8.112/90 (fl. 50). -O entendimento da Suprema Corte é firme em reconhecer a constitucionalidade da aplicação da pena de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício e a natureza alimentar da verba em apreço (RE 1.044.681AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/03/2018). -“A sanção, por ser aplicada em razão de ilícito administrativo praticado em momento anterior à concessão do benefício e durante o exercício da função pública, não ofende o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o caráter contributivo do benefício previdenciário” (RO em MS 35755/DF. Rel. Min. Luiz Fux, DJe-127 Public. 27/06/2018). -A sentença encontra-se em harmonia com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal Federal, tendo em vista que, os arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 não infringem o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito, não obstante a natureza alimentar da verba em apreço e o caráter contributivo de que é revestido o benefício previdenciário. -Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15. (eDOC 10, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à Ementa Constitucional nº 20/1998 e aos arts. 5°, incisos V, X, XXXVI, XLV e LIV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a pena de cassação de aposentadoria imposta através da Portaria AGU n° 106/2016 violou direito adquirido (art. 5°, inciso XXXVI) de receber benefício previdenciário decorrente de aposentação.
    Assim, aduz que “Adquirido o direito (art. 5", inc. XXXVI, da CRFB/88) à aposentadoria, a mesma é imutável e não poderá ser retirada do universo jurídico do servidor público por ocasião de supostas infrações disciplinares.” (eDOC 12, p. 17)
    Sustenta, ainda, violação à Emenda Constitucional n° 20/1998, alegando que, após sua implementação, os dispositivos legais da Lei n° 8.112/1990 referentes à cassação da aposentadoria do servidor público se tornaram inconstitucionais.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “In casu, a pena de cassação de aposentadoria foi imposta à autora, através da Portaria AGU nº 106, de 26 de fevereiro de 2016 (fl. 52), após regular processo administrativo, no qual foi apurada sua responsabilidade por infrações praticadas no exercício das atribuições do cargo ou a este relacionadas, tendo sido a então beneficiária enquadrada no art. 132, IV c/c no art. 134, ambos da Lei 8.112/90 (fl. 50), que assim dispõe, in verbis:
    Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos:
    IV - improbidade administrativa;
    Art. 134. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.
    (…)
    Com efeito, todas as circunstâncias fático-jurídicas da presente demanda restaram devidamente delineadas na sentença, cuja fundamentação se adota, como razões de decidir, in verbis:
    ‘Não há como falar em impossibilidade de cassação de aposentadoria no ordenamento em vigor. Não se trata aqui de um ato qualquer que viole o direito de aposentadoria, mas de previsão legal, aplicada mediante Processo Administrativo Disciplinar cuja regularidade em momento algum foi atacada no presente processo. (…)’
    (…)
    Insta assinalar que o entendimento da Suprema Corte é firme em reconhecer a constitucionalidade da aplicação da pena de cassação da aposentadoria (RE 1.044.681AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/03/2018), bem como no sentido de que “a sanção, por ser aplicada em razão de ilícito administrativo praticado em momento anterior à concessão do benefício e durante o exercício da função pública, não ofende o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o caráter contributivo do benefício previdenciário” (RO em MS 35755/DF. Rel. Min. Luiz Fux, DJe-127 Public. 27/06/2018).
    Dessa forma, a sentença encontra-se em harmonia com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal Federal, tendo em vista que, conforme esposado, os arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 não infringem o direito adquirido ou o ato juridico perfeito, não obstante a natureza alimentar da verba em apreço e o caráter contributivo de que é revestido o beneficio previdenciário” (eDOC 10, p. 5-9)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a constitucionalidade da cassação de aposentadoria por prática de infração disciplinar.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. (...)”. (ARE 1.229.147 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Sanção disciplinar consistente na cassação de aposentadoria. Constitucionalidade. Não viola o direito adquirido ou o princípio da segurança jurídica a cassação de aposentadoria por falta disciplinar punida com demissão 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1258685 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente